Tribunal: TJES
Processo: 0017577-33.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017577-33.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial n. 1.115.078/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a Lei n. 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, a teor do que disciplina o seu artigo 1º, não havendo prescrição intercorrente em processo de aplicação de penalidade administrativa pelo órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, dada a ausência de previsão legal. Precedentes do TJES.

2. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal.

3. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES.

4. A redução do valor da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelo Juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (não comparecimento à audiência de conciliação).

5. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017577-33.2014.8.08.0347

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA : CRISTIANE MENDONÇA.

RECORRIDO : ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO : BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS.

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA
.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença que acolheu em parte os embargos à execução fiscal opostos por ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S.A., apenas para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 526/2008 no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A sentença manteve, por outro lado, a multa administrativa fixada no processo administrativo nº 1034/2008, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em suas razões, que (i) a autoridade administrativa levou em consideração os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.783/2003; (ii) o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes; (iii) a redução do valor da multa, além de ofender finalidades punitivas e pedagógicas, implicaria indevido desprestígio à atuação do órgão municipal de defesa dos interesses dos consumidores; (iv) ao reduzir a multa, a sentença recorrida afastou a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.783/2003, em afronta à Súmula Vinculante nº 10; (v) subsidiariamente, aduz que houve sucumbência mínima do município, devendo-se atribuir o ônus de sucumbência integralmente ao Recorrido.

Na origem, o caso trata de multas aplicadas pelo Procon Municipal à empresa ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S.A. no valor total de
R$ 72.144,93
(setenta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), referentes aos processos administrativos nº 526/2008 e nº 1034/2008, decorrentes de reclamações de 2 (dois) consumidores.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau entendeu que as multas devem ser mantidas, mas que o valor daquela fixada no processo administrativo nº 526/2008 deveria ser reduzido porque, naquele caso, “
o valor arbitrado é desproporcional, pois, apesar da gravidade da infração e de o embargante ser um dos gigantes do seu seguimento, a vantagem auferida foi ínfima
”.

No referido processo administrativo, a empresa Embargante/Apelada foi sancionada por ter desrespeitado à notificação do Procon Municipal para comparecer à audiência de conciliação.

Pois bem.

VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10

Inicialmente, deve ser afastado o argumento do Município de Vitória de que a sentença recorrida teria violado a Súmula Vinculante 10.

O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar
controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório
, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Veja-se, a título exemplificativo:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE. VALOR DA MULTA. ADEQUADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

2. As sociedades integrantes do mesmo grupo econômico têm legitimidade para integrar no polo passivo da reclamação, podendo a consumidora exercitar sua pretensão contra um ou contra todos.

3. O prazo previsto no art. 49, da Lei n.º 9.784/99 para que sejam proferidas as decisões em âmbito administrativo, é impróprio e não peremptório, não ensejando a nulidade do processo administrativo pelo seu descumprimento.

4. A realização de acordo em demanda judicial para a reparação de danos sofridos pela consumidora não impede a aplicação da multa administrativa pelo Procon Municipal, diante do seu caráter pedagógico e sancionatório.

5. Se o processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

6. Para a redução da multa, o Magistrado a quo esteve atento aos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PACTO - REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Preliminar rejeitada.

2. Pelo julgamento do REsp n. 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista no instrumento contratual, desde que firmado até 30 de abril de 2008.

3. No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

4. Apesar disso, o apelante não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade.

5. Em outras palavras, muito embora o valor cobrado pelo apelante seja ínfimo (R$ 4,95 quatro reais e noventa e cinco reais), não há como afirmar com exatidão, diante da ausência de juntada do contrato entabulado entre o recorrente e o consumidor, a previsibilidade de tal cobrança naquele pacto.

6. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

7. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

8. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

9. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de retenção indevida da quantia de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) entre os meses de 16/10/2008 a 16/03/2010.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

No presente caso, a sentença recorrida em momento algum deixou de aplicar o Decreto Municipal n.º 11.783/2003, mas apenas decidiu que, dentro dos critérios previstos na própria norma do Município, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução.

Portanto, não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade pelo juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado controle de constitucionalidade da norma municipal.

VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA

Com essa questão definida, é preciso analisar se a redução do valor da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais) no processo administrativo nº 526/2008, foi correta ou não.

Embora o Município tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há, nas decisões administrativas do Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão (págs. 5/7 do ID 6376888).

A decisão administrativa que fixou a multa menciona, em verdade, os critérios do art. 36 do Decreto Municipal n.º 11.783/2003, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Em relação à
gravidade da infração
, o Procon Municipal enquadrou a conduta da empresa recorrida no item 25 do Grupo III, constante do Anexo Único do Decreto Municipal n.º 11.783/2003.

Nota-se que a gravidade das infrações é
intermediária
, já que a conduta da recorrida foi qualificada no terceiro de um total de quatro grupos.

Quanto à
vantagem auferida
, a decisão administrativa considerou que a infração seria de caráter
individual
, o que revelaria situação menos gravosa para o cálculo da sanção, por ser proveniente de apenas 1 (uma) reclamação naquele órgão administrativo.

No tocante à
condição econômica do fornecedor
, a decisão do Procon aponta que o demonstrativo de faturamento bruto anual da empresa não constava do processo administrativo, razão pela qual
arbitr
ou
a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) relativa ao faturamento bruto mensal do ano de 2007.

Como se verifica, o Procon Municipal não mostrou as razões, no caso concreto, que levaram à fixação da multa no processo.

Além disso, as circunstâncias atenuantes e agravantes são indicadas de maneira
genérica
e
abstrata
na decisão, sem especificação da conduta supostamente praticada pela Recorrida a favor do aumento ou da diminuição da multa.

Não obstante, a empresa sabidamente é uma empresa de grande porte e com capacidade financeira de suportar uma condenação. Desse modo, a redução do valor da multa em patamar inferior àquele fixado pelo Juízo
a quo
representaria dispor do caráter
pedagógico
e
sancionatório
da multa

administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Assim, para reduzir o valor da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), o Juízo
a quo
atentou-se aos critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade dos ilícitos.

Assim, não merece reforma a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon, por melhor graduar a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, quanto ao pedido subsidiário do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela atribuição da sucumbência mínima, transferindo-se o ônus sucumbencial à empresa Recorrida, assiste razão ao ente público Recorrente.

A empresa ora Recorrida pretendeu, na demanda, (i) ver declarada a nulidade do processo administrativo nº 526/2008, (ii) do processo administrativo nº 1034/2008, e, via de consequência, das respectivas multas, bem como, subsidiariamente, (iii) a redução de cada uma delas.

Dos 4 (quatro) pedidos formulados, apenas 1 (um) foi acolhido.

Considerando, pois, a sucumbência da Recorrente em parte mínima do pedido autoral, o ônus da sucumbência deve ser fixado nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

Assim, merece reforma a sentença quanto ao ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Vitória, apenas para, reconhecendo a sucumbência mínima, determinar que os ônus de sucumbência fixados na sentença sejam integralmente suportados pela empresa autora/Recorrida, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017577-33.2014.8.08.0347

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO: ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

VOTO-VISTA

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, em embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa administrativa aplicada no processo nº 526/2008 de R$24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para R$12.000,00 (doze mil reais).

Da análise dos autos, verifica-se que em primeira reclamação realizada ao Procon Municipal (processo nº 526/2008), a consumidora afirmou ter realizado empréstimo junto à instituição financeira, sendo que vinha tentando adimpli-lo desde o primeiro mês. Ocorre que a fatura não chegava em sua residência, e ao contatar o gerente para solucionar o problema, este afirmava que apenas através do SAC do banco poderia ser dirimida a questão, não sendo possível realizar ordem de pagamento avulsa.

Ainda, asseverou a consumidora ter realizado mais de três acordos com a apelada, sendo que os valores apresentados pelo banco sempre diferiam dos pactos firmados, além da fatura que nunca lhe foi entregue. Relatou também que a instituição financeira ligava para seu trabalho, de forma a constrangê-la.

Após todo trâmite procedimental, foi aplicada multa com base nos seguintes parâmetros:

1. Considerando a gravidade da infração cometida, classificada com sua natureza e potencial ofensivo no item 25 do grupo III do Anexo Único do Decreto Municipal 11.738/03;

2. Considerando que não há fator atenuante;

3. Considerando que há fatores agravantes (reincidência e deixar o infrator, ao ter conhecimento do ato lesivo, de tomar providências para mitigar suas consequências), aumentou-se a pena imposta em 30% (trinta por cento);

4. Considerando que sobre o valor resultante incidirá fator de ajuste (Fa) de acordo com o faturamento do infrator, sendo o (Fa) de grandes empresas igual a 0,56 (zero vírgula cinquenta e seis), contudo, não há demonstrativo de faturamento da empresa, arbitrando-o em R$2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Assim, conforme dito, o valor da multa aplicada no processo nº526/2008 foi de R$24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

Em segunda reclamação realizada ao Procon (processo nº 1034/2008), a consumidora solicitou cancelamento de cartão de crédito emitido pela instituição, relatando que ao adquirir um produto ofertado pela loja é forçada a realizar o pagamento com cartão para obter descontos, e que na adesão ao cartão não foi informada da cobrança de tarifa por emissão de fatura.

Após todo trâmite procedimental, foi aplicada multa com base nos seguintes parâmetros:

1. Considerando a gravidade da infração cometida, classificada com sua natureza e potencial ofensivo no item 05 do grupo I do Anexo Único do Decreto Municipal 11.738/03;

2. Considerando a vantagem auferida ser de caráter individual;

3. Considerando que não há fator atenuante;

4. Considerando que há fatores agravantes (reincidência e deixar o infrator, ao ter conhecimento do ato lesivo, de tomar providências para mitigar suas consequências), aumentou-se a pena imposta em 30% (trinta por cento);

5. Considerando que sobre o valor resultante incidirá fator de ajuste (Fa) de acordo com o faturamento do infrator, sendo o (Fa) de grandes empresas igual a 0,56 (zero vírgula cinquenta e seis), contudo, não há demonstrativo de faturamento da empresa, arbitrando-o em R$3.000.000,00 (três milhões de reais).

O valor dessa penalidade aplicada no processo nº 1034/2008 correspondeu a R$11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

O juízo
a quo
concluiu pela regularidade da multa aplicada no processo nº 1034/2008. Entretanto, divergiu acerca do
quantum
incidente no processo nº526/2008, reduzindo-o para R$12.000,00 (doze mil reais), pois a vantagem auferida foi ínfima.

O e. Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para reconhecer a sucumbência mínima, determinado que os ônus sucumbenciais arbitrados sejam integralmente suportados pela empresa autora.

Pontuou Sua Excelência que a redução da multa no processo nº 526/2008 foi correta, pois não há na decisão do Procon qualquer menção concreta a particularização dos critérios previstos no art. 36 do Decreto Municipal 11.783/2003.

Destaco trecho do voto proferido:

Embora o Município tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há, nas decisões administrativas do Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão (págs. 5/7 do ID 6376888).

A decisão administrativa que fixou a multa menciona, em verdade, os critérios do art. 36 do Decreto Municipal n.º 11.783/2003, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Em relação à
gravidade da infração
, o Procon Municipal enquadrou a conduta da empresa recorrida no item 25 do Grupo III, constante do Anexo Único do Decreto Municipal n.º 11.783/2003.

Nota-se que a gravidade das infrações é
intermediária
, já que a conduta da recorrida foi qualificada no terceiro de um total de quatro grupos.

Quanto à
vantagem auferida
, a decisão administrativa considerou que a infração seria de caráter
individual
, o que revelaria situação menos gravosa para o cálculo da sanção, por ser proveniente de apenas 1 (uma) reclamação naquele órgão administrativo.

No tocante à
condição econômica do fornecedor
, a decisão do Procon aponta que o demonstrativo de faturamento bruto anual da empresa não constava do processo administrativo, razão pela qual
arbitrou
a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) relativa ao faturamento bruto mensal do ano de 2007.

Como se verifica, o Procon Municipal não mostrou as razões, no caso concreto, que levaram à fixação da multa no processo.

Além disso, as circunstâncias atenuantes e agravantes são indicadas de maneira
genérica
e
abstrata
na decisão, sem especificação da conduta supostamente praticada pela Recorrida a favor do aumento ou da diminuição da multa.

Não obstante, a empresa sabidamente é uma empresa de grande porte e com capacidade financeira de suportar uma condenação. Desse modo, a redução do valor da multa em patamar inferior àquele fixado pelo Juízo
a quo
representaria dispor do caráter
pedagógico
e
sancionatório
da multa

administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Assim, para reduzir o valor da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), o Juízo
a quo
atentou-se aos critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade dos ilícitos.

Assim, não merece reforma a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon, por melhor graduar a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

Na sequência, o e. Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para negar provimento à irresignação, pontuando que
“
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”
, motivo pelo qual concluiu
“
em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa
”, dando provimento ao recurso do ente municipal, mantendo o valor das multas anteriormente fixadas pelo Procon.

Após detida análise dos autos, entendo por acompanhar o Desembargador Relator.

E assim o digo porque esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, entendo que, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Na hipótese, o valor da sanção imposta pelo Procon Municipal no processo nº 526/2008 se revela desproporcional, não guardando correlação com a natureza da infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi de gravidade intermediária, e a infração de caráter individual, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. Precedente do c. STJ. 2. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação municipal. Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do c. STJ. 3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. Do Decreto Municipal n. º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.
O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração
, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório
, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso desprovido”. (TJES; AC 0024937-76.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14/06/2022; DJES 24/06/2022)
[não existe grifo no original]

“APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2.
Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (I) gravidade da infração, (II) a vantagem auferida, e, (III) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora”
. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0005092-24.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/09/2022; DJES 30/09/2022) [não existe grifo no original]

Nesse contexto, ainda que a punição instituída pela decisão administrativa tenha sido pautada em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, considero que o valor aplicado, no patamar de R$ R$24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), mostra-se elevados frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Assim, considerados os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
, estipulados pelo legislador para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a
(i)
gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida, e,
(iii)
a condição econômica do fornecedor, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao reduzir aquela para o montante R$ 12.000,00 (doze mil reais), porquanto razoável e proporcional.

Do exposto,
acompanho o Desembargador Relator
, a fim de conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, apenas para, reconhecendo a sucumbência mínima, determinar que os ônus de sucumbência arbitrados na sentença sejam integralmente suportados pela instituição financeira, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, registro divergência, porquanto entendo que assiste razão ao apelante quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada, conforme passo a expor.

Rememoro que o recurso sob exame foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas à reforma da sentença que, dentre outros, reduziu a multa aplicada pelo Procon Municipal no âmbito do procedimento administrativo n. 526/2008 de R$24.331,66 para R$12.000,00; bem como para, caso mantida a sentença, seja reconhecida sua sucumbência mínima.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator deu parcial provimento ao referido apelo, apenas para reconhecer a sucumbência mínima, determinando que os ônus de sucumbência fossem suportados integralmente pela empresa autora/Apelada.

No que se refere ao pedido de manutenção do valor da multa administrativa, o douto Relator salientou que a redução da penalidade atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como aos critérios previstos na legislação aplicável ao caso concreto.

Pois bem.

Em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, apesar de reputar legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entendeu que, “em que pese a dosimetria da multa ter sido fundamentada na legislação vigente e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, entendo que não foram respeitados pela Administração os requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade” (sentença ID 6376894), o que possibilitaria a redução do
quantum
fixado no processo administrativo n. 526/2008.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da instituição financeira.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
da Apelada
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
inauguro divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, reformando a sentença, para julgar totalmente improcedente o pleito formulado em sede de embargos à execução fiscal, e assim manter inalterado o valor das multas referentes aos procedimentos administrativos 526/2008 e 1034/2008, respectivamente, R$24.331,66 e R$11.882,56, expressados na CDA n. 1404/2013.

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora/Apelada deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa (R$92.397,94) atualizado, nos termos do artigo 85, §4º, III, do CPC.

É como voto.

Vitória, 23 de abril de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/04/2024 às 15:35:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50890423042024
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017577-33.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execução Fiscal Municipal de Vitória, que, em embargos à execução fiscal, opostos por Itaú Unibanco S. A. - Crédito, Financiamento e Investimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reduzir a multa referente ao processo administrativo nº 526/2008 aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Sustenta o apelante que (1) a multa aplicada deve ser mantida, tendo em vista que o PROCON de Vitória observou corretamente os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal nº 11.738/2003; e (2) eventualmente, deve ser aplicada a sucumbência mínima do ente público.

O Eminente Relator deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a sucumbência mínima e determinar que os ônus de sucumbência fixados na sentença sejam integralmente suportados pela empresa recorrida, mantendo a redução do valor da multa fixada no processo administrativo nº 526/2008, originalmente em R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), no que foi acompanhado pelo Desembargador Fábio Brasil Nery.

Posteriormente, o Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para prover o recurso interposto pelo apelante e reformar a sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial e manter inalterado o valor da multa administrativa fixada no processo administrativo nº 526/2008.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar
“a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor”
(CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas,
“sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas”
(CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Infere-se dos autos que o PROCON Municipal de Vitória instaurou o processo administrativo nº 526/2008 para apurar a reclamação feita por uma consumidora que se sentiu lesada pelo apelado, em razão da ausência de encaminhamento de fatura para pagamento de empréstimo, além de cobrança vexatória em seu local de trabalho.

Em uma segunda reclamação realizada (processo administrativo nº 1034/2008), outra consumidora solicitou cancelamento de cartão de crédito emitido pela instituição financeira, relatando que, ao adquirir um produto ofertado pela loja, é forçada a realizar o pagamento com cartão para obter descontos, e que na adesão ao cartão não foi informada da cobrança de tarifa por emissão de fatura.

Destarte, a conduta do apelado violou o art. 39, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que admite a aplicação da multa prevista no art. 57 do aludido diploma legal.

O valor da multa aplicada no processo nº 526/2008 foi de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), ao passo que o montante da penalidade aplicada no processo nº 1034/2008 correspondeu a R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

O Juízo de 1º Grau concluiu pela regularidade da multa aplicada no processo nº 1034/2008, mas reduziu o valor arbitrado no processo administrativo nº 526/2008 para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula por meio da qual
“a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

Na hipótese, a multa aplicada no processo administrativo nº 526/2008 decorreu da reclamação de uma consumidora em razão da ausência de encaminhamento de fatura para pagamento de empréstimo, além de cobrança vexatória em seu local de trabalho.

Dessa forma, é evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração.

Em outras palavras, a conduta da empresa não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do Município de Vitória, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 12.000,00 (doze mil reais) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é vedado reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada pleiteando a redução da multa.

Averbe-se que os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, torna-se desnecessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, sendo impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Por fim, observa-se que a apelada pretendeu (1) a declaração a nulidade do processo administrativo nº 526/2008, (2) a declaração a nulidade do processo administrativo nº 1034/2008, e (3) a redução do valor arbitrado a título de multa em cada um dos processos.

Porque a apelada restou vencedora apenas em relação à redução da multa fixada no processo administrativo nº 526/2008, resta caracterizada a sucumbência mínima do Município de Vitória.

Com o acréscimo dessas razões, acompanho o Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso e reconhecer a sucumbência mínima do Município de Vitória.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira